Tribunal: STF
Processo: HC 215518
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena indevida supressão de instância. Súmula n. 691 do STF. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribuna de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 5 anos, 6 meses e 20 dias, mantido o regime inicial fechado.



4. Durante a execução provisória da pena, a defesa requereu ao Juízo de origem o benefício da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.



5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP. A ordem foi concedida para “deferir ao (...) paciente, o benefício da prisão domiciliar, sob a condição de que ele permaneça em sua residência 24h (vinte e quatro horas) por dia, só podendo dela se ausentar para diligências estritamente relacionadas ao seu tratamento médico e, para qualquer outra, apenas mediante prévia autorização judicial, sem prejuízo de outras condições que o douto Juízo da Execução entender cabíveis”.



6. Ocorre que, em razão do descumprimento da condição imposta ao paciente (“permanecer em sua residência 24 horas por dia”), o Juízo de origem revogou o benefício da prisão domiciliar, determinando a regressão do paciente ao regime fechado.



7. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 730.276, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



8. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, “após cerca de 9 (nove) meses da vigência da prisão domiciliar, foi enviado pelo (...) Delegado de Polícia um comunicado nos autos da ocorrência de um acidente de trânsito, onde figurava como vítima o Paciente”. Nessas condições, o representante do Ministério Público, “ao tomar conhecimento do comunicado, pleiteou ao juízo pela revogação da prisão domiciliar, diante do descumprimento injustificado das condições estabelecidas (...), qual seja, a permanência em residência 24 (vinte e quatro) horas por dia, só podendo dela se ausentar para diligências estritamente relacionadas ao tratamento médico do Paciente”. 



9. Contudo, a defesa alega que “apresentou justificativa do ocorrido (...), onde buscou delinear as razões do envolvimento do paciente no acidente comunicado, esclarecendo que (o paciente) somente se ausentou de sua residência para prestar auxílio urgente ao seu irmão (...), tendo buscando de todas as formas solucionar o problema através de terceiro, todavia, devido ao horário não obteve nenhum retorno, não restando outra alternativa senão ir até o local onde (...) se encontrava. Ocorre que, após solucionarem o problema no veículo de (...), o paciente buscou o caminho de volta a sua residência, todavia, sofreu um mal súbito no caminho, devido aos diversos problemas de saúde na qual era acometido, ocasionando o acidente comunicado pela autoridade policial, pois (o paciente) na condução de seu veículo automotor colidiu com uma placa na Rodovia, vindo a capotar diversas vezes, ficando inconsciente e sendo levado até o hospital gravemente ferido”.



10. Prossegue a narrativa para sustentar que “a revogação da prisão domiciliar não pode ser mantida, tendo em vista que”: 



    “a) O paciente possui Ascite Abdominal grave, devido a Cirrose Hepática Crônica (CID K746), com grande circulação colateral visível no abdômen;



    b) O paciente possui Derrame Pleural grave, além de possuir EDEMA DE BOLSA ESCROTAL E EDEMA PENIANO – situação extrema com formação de Crosta no Escroto;



    c) Após a ocorrência do acidente, o paciente apresenta grave trauma no TORAX e CRÂNIO, atestado por laudo médico do Dr. (...) onde é apontado pelo próprio médico a necessária permanência em residência, ante o quadro clínico grave que se encontra o paciente;



    d) O paciente faz uso de constante medicação (Aldactone 25mg, furosemida 40mg e omeprazol 20mg), Espironolactona (diurético poupador de potássio que impede que o organismo absorva muito sal e previne que os níveis de potássio fiquem muito baixos), Furosemida (medicamento diurético, intensificador da excreção de urina e sódio pelo organismo. É um inibidor de indicação e, consequentemente, uso na remoção de edema devido a problemas cardíacos, hepáticos ou renais); 



    e) O paciente somente se ausentou de sua residência uma ÚNICA vez, ante a extrema necessidade de auxiliar o irmão que se encontrava isolado, tendo em vista o horário noturno (23:00 à 01:00), não havendo outra alternativa, pois tentou contatar terceiros sem obter nenhuma resposta”.



11. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja restabelecida a prisão domiciliar do acionante.



12. Decido.



13. O habeas corpus não deve ser concedido.



14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



15. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 



16. No caso de que se trata, as alegações defensivas não foram examinadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, sob pena de dupla supressão de instâncias.



17. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente, possuidor de maus antecedentes, condenado pelo tráfico de 215,53 g de crack e 438,61 g de cocaía, o fato é que o STF já decidiu que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



18. Por fim, ressalto que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da idoneidade da justificativa apresentada para o descumprimento das condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



19. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator